Tribunal: TJDFT
Processo: 0716893-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0716893-82.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA GOMES DE CASTRO AGRAVADO: FUNDAÇÃO CESGRANRIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ANA PAULA GOMES DE CASTRO contra a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo 0710938-67.2025.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência, postulada pela ora agravante, nos seguintes termos (ID 231195510, na origem): Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência requerido por ANA PAULA GOMES DE CASTRO em desfavor de FUNDAÇÃO CESGRANRIO. Expõe a Autora que se autodeclara como candidata pertencente à raça/cor parda. Todavia, o resultado da entrevista de verificação e a Comissão de Heteroidentificação da Ré não a enquadrou como cotista. Pretende, assim, a concessão da antecipação de tutela para que seja incluída na lista final do resultado na avaliação de heteroidentificação, na condição de negro/cotista e prosseguimento do certame. É o relato. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não conduzem até aqui a uma alta probabilidade do direito alegado, eis que as fotos enviadas no processo de heteroidentificação, ID 227890742, fl. 10, divergem sobremaneira da foto constante em seu documento de identificação, ID 227890744, o que torna distante da formação de um juízo de probabilidade em situação na qual deve-se privilegiar a avaliação da banca. Noutro giro, não vejo o provável perigo de dano porque é possível aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça em atenção aos documentos de ID 231129276. [...]. Nas razões recursais (ID 71307957), a parte agravante relata que moveu a ação na origem em face da Fundação Cesgranrio, na qual se discute a legalidade da eliminação da agravante do Concurso Público Nacional Unificado – CNU, regido pelo Edital no 04/2024, tanto no que se refere ao procedimento de heteroidentificação quanto à fase de avaliação de títulos. Alega que se inscreveu no certame na condição de candidata parda, autodeclarada, e que foi eliminada do procedimento de heteroidentificação sem fundamentação adequada, em violação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 41. Sustenta que não foi oportunizada a apresentação de documentos comprobatórios durante a entrevista ou na fase recursal, o que teria tornado o procedimento subjetivo e arbitrário. Apresenta, para tanto, laudo médico baseado na Escala de Fitzpatrick, laudo antropológico, fotografias próprias e de seus ascendentes, além de documentos oficiais que, segundo afirma, comprovam sua condição de pessoa parda. Quanto à fase de títulos, a agravante afirma que apresentou documentação comprobatória de sua experiência profissional e titulação acadêmica, incluindo doutorado, mestrado e especializações, bem como atuação no Exército Brasileiro, na Embrapa e no ICMBio. Alega que, apesar disso, a banca atribuiu nota zero a todos os títulos apresentados, sem qualquer fundamentação individualizada, o que violaria os princípios do contraditório, da ampla defesa, da publicidade e da legalidade. Argumenta que a decisão administrativa que a excluiu das cotas raciais e desconsiderou seus títulos é nula por ausência de motivação, por violar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia e legalidade, e por impedir o acesso igualitário aos cargos públicos. Sustenta que a intervenção do Poder Judiciário é cabível para controle de legalidade dos atos administrativos, especialmente diante de ilegalidades evidentes. Liminarmente, a agravante requer a suspensão da decisão administrativa que a excluiu da condição de cotista, sua inclusão na lista final da avaliação de heteroidentificação como candidata negra/parda, a designação de audiência de justificação prévia, com eventual nomeação de perito dermatologista, e a disponibilização da filmagem do procedimento de heteroidentificação. Requer, ainda, que a Fundação Cesgranrio aceite, avalie e compute os documentos comprobatórios da fase de títulos, com sua consequente reclassificação no certame, sob pena de multa diária. No mérito, postula a confirmação da tutela de urgência, com o reconhecimento do direito de concorrer às vagas reservadas a candidatos negros e o cômputo dos títulos apresentados, com a reclassificação correspondente. Ausente o preparo. Gratuidade deferida na origem. É o breve relato. Decido. De início, tenho que o juízo de admissibilidade demanda esclarecimentos. Como relatado, a decisão ora hostilizada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela ora agravante no que diz respeito – exclusivamente – à inclusão “na lista final do resultado na avaliação de heteroidentificação, na condição de negro/cotista e prosseguimento do certame” (decisão ID 231195510). A agravante, no bojo do agravo, pretende, além do reconhecimento do direito de concorrer às vagas reservadas a candidatos negros, que a Fundação Cesgranrio, ora agravada, “aceite, avalie e compute os documentos comprobatórios da fase de títulos”, com sua consequente reclassificação no certame. No entanto, o agravo de instrumento deve ser analisado nos limites da decisão agravada, devendo a insurgência da parte agravante recair, necessariamente, sobre os temas ou questões contempladas na decisão impugnada. Vale dizer, questões não abordadas pela decisão agravada ou ainda não discutidas em primeiro grau de jurisdição não podem ser apreciadas por este juízo ad quem em sede recursal. Assim, não é possível a análise de qualquer matéria sem que haja apreciação no juízo a quo, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. No caso em apreço, inequívoco que não houve qualquer pronunciamento judicial quanto à fase de títulos. Portanto, as matérias arguidas no presente recurso não foram analisadas pelo magistrado de origem, o que impede sua apreciação nesta instância. A análise do presente recurso não pode extrapolar o seu âmbito para matérias estranhas ao ato judicial recorrido e que ainda não foram analisadas na demanda originária, sob pena de prejulgamento. Considerando que a submissão, em grau recursal, de matéria não objeto de apreciação pelo juízo de origem, configura manifesta supressão de instância e ofende ao duplo grau de jurisdição, tenho que se mostra descabido o conhecimento do presente agravo de instrumento quanto ao ponto. Por supressão de instância, entende-se a situação na qual a corte recursal analisa determinada matéria em primeiro lugar, sem que tenha sido enfrentada pelo juízo originário. Como regra, o órgão revisor não pode conhecer de matéria não analisada na instância originária, pois, ainda que afastado o duplo grau de jurisdição, incide na hipótese as regras referentes ao juízo natural, que não pode ser suprimido, sendo impossível aplicar aos casos de agravo de instrumento a teoria da causa madura. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA.PEDIDO DE CANCELAMENTO DA SUSPENSÃO DA CNH NÃO APRECIADO NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL AVANÇAR SOBRE O MÉRITO DA QUESTÃO, SOB PENA DE CONFIGURAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, a qualsuspendeu a tramitação do feito até o julgamento final do Tema Repetitivo no 1.137 peloSuperior Tribunal de Justiça, sem apreciar o pedido do agravante de cancelamento da suspensão da sua CNH. 2. A controvérsia cinge-se ao cancelamento da suspensão da CNH do agravante. 3. A apreciação recursal deve se restringir à matéria efetivamente decidida pela instância de origem, exceto na hipótesede questão deordem pública. 3.1. Ir além desses limites, isto é, analisar questões de mérito não tratadas no julgado, configuraria antecipação de julgamento sobre pontos não apreciados pelo juízo de primeira instância, representando indevida supressão de instância. 3.2. Precedente: “O agravo de instrumento não deve servir como um julgamento antecipado, o que acarretaria a supressão de instância.” (07537587520238070000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, PJE: 17/9/2024). 4. No caso, a decisão agravada suspendeu a tramitação do feito de origem, postergando à análise do pedido de cancelamento da suspensão da CNH do agravante, devido à questão se enquadrar no Tema Repetitivo no 1137 do STJ. 4.1. O Tema em questão visa “definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. 4.2. A decisão agravada não decidiu se cancela ou mantém a suspensão da CNH do agravante. 4.3. Assim, este Tribunal não pode esmiuçar a questão, sob pena desupressão de instância, prática vedada no nosso ordenamento jurídico. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1947050, 0737309-08.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 09/12/2024.) Faz-se necessário, portanto, que o agravante provoque, na origem, a manifestação quanto a matéria aventada, já que, como dito, o agravo de instrumento tem seu alcance restrito à análise do acerto ou ao desacerto da decisão atacada. Em razão do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso interposto, apenas quanto ao pleito de reconhecimento do direito de concorrer às vagas reservadas a candidatos negros. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Conforme o Art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão PARCIAL da tutela antecipada recursal pleiteada pela parte agravante. O conjunto probatório trazido com a inicial permite concluir pela participação do agravante no Concurso Público Nacional Unificado do Governo Federal para provimento de vagas e formação de cadastro reserva em cargos de nível superior - Edital N. o 03/2024 - Concurso Público Nacional Unificado, 10 de Janeiro de 2024, Bloco 3 - Ambiental, Agrário E Biológicas (ID 227894306). Ademais, a documentação demonstra que o agravante, após procedimento de heteroidentificação complementar, deixou de compor as vagas destinadas a pessoas pretas e pardas, haja vista o resultado final no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros (ID 227894301). Comprova, outrossim, que a Divulgação do Resultado Final e convocação para curso de formação (ID 227894305). No que diz respeito ao cenário jurídico, tem-se que, de um lado, a autodeclaração é critério válido para “garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica”, conforme se infere do Estatuto da Igualdade Racial. De outro, o procedimento de heteroidentificação é considerado legítimo e visa evitar a ocorrência de fraudes e garantir a efetividade da política de ação afirmativa trazida pela Lei n° 12.990/2014, segundo já entendeu o Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: “É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa [...]”. (ADC 41, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08-2017 PUBLIC 17-08-2017). No caso em comento, a parte agravante apresenta fotografias que entende comprovar que é pessoa parda, razão pela qual defende que faria jus a concorrer nas vagas destinadas a pessoas pretas e pardas. Embora o procedimento de heteroidentificação, conforme consta do Edital, seja feito por meio da consideração dos aspectos fenotípicos – e não fotografias, tampouco com base na ancestralidade (item 3.4.2.4.3) –, a argumentação da agravante, no sentido de que o indeferimento se deu com base em motivação genérica, justifica o deferimento de reserva de vaga no certame até o deslinde da questão. Bem ainda, importa considerar a urgência, sobretudo porquanto evidenciado que o certame está em sua fase final. Diante desses elementos, impende resguardar o direito da parte agravante de compor a formação de cadastro nas vagas reservadas aos candidatos negros, no presente momento processual. Mostra-se necessária a dilação probatória para devida averiguação, sobretudo para que se demonstre terem sido garantidos os direitos ao contraditório e à ampla defesa, na hipótese de exclusão do candidato, nos termos exigidos pela jurisprudência. Assim, em que pese as fotografias juntadas não possam substituir a avaliação a ser feita pela Banca Examinadora e amparar o deferimento da (re)inserção da candidata nas vagas reservadas a pessoas pretas e pardas, tem-se que a alegação de ausência de fundamentação idônea e critérios objetivos para justificar a exclusão, por parte da comissão avaliadora, subsidia o pleito de suspensão do ato que não reconheceu a parte agravante como pardo, para o fim de concorrer às vagas reservadas no Concurso Público Nacional Unificado do Governo Federal (Bloco 3). Tais fatores justificam a concessão parcial da tutela de urgência para suspender a decisão que eliminou a agravante da condição de cotista e determinar que seja reservada à agravante “vaga reservada aos candidatos negros”, nos termos do Edital. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante disso, com fulcro nos Arts. 300 e 1.019, I, do CPC, conheço em parte do agravo de instrumento interposto e, nesta parte, DEFIRO parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar à parte agravada que proceda à reserva de vaga destinada a candidatos pretos e pardos, em favor da agravante. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações pertinentes. À(s) parte(s) agravada(s), para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator